Tribunal: TJBA
Processo: 8003812-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003812-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: IRENE GONCALVES VITORIO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR EM MORA. PURGAÇÃO DA MORA. ART. 3º, § 2º, DECRETO-LEI 911/1969. TEMA 722 DO STJ. PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS, ADMINISTRATIVAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8003812-90.2023.8.05.0001
, em que é apelante a
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
e apelada
IRENE GONCALVES VITORIO DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça